Tribunal: TJDFT
Processo: 0710044-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Proventos. Impenhorabilidade.
1. É inadmissível a penhora de percentual de proventos de aposentadoria, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba dessa natureza, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, pois o valor dos proventos do agravado acha-se na faixa em que a Corte reconhece o direito à gratuidade de justiça, além de ignorar-se as despesas que ele possui.